Tribunal: TJSP
Processo: 0002080-78.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 329 do Código Penal – Ação revisional visando a absolvição do peticionário quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da insuficiência de provas, bem como por atipicidade em relação às demais infrações penais

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 329 do Código Penal – Ação revisional visando a absolvição do peticionário quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da insuficiência de provas, bem como por atipicidade em relação às demais infrações penais – Pedidos subsidiários de redução das penas-base e aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e reconhecimento do concurso formal entre os três delitos – Revisão Criminal fundada no inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0002080-78.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ADEILTON RAMALHO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 11980
Revisão Criminal no 0002080-78.2016.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO 8a Vara Criminal
Peticionário: ADEILTON RAMALHO
Revisão criminal
Peticionário condenado pela prática dos
crimes previstos nos artigos 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 329 do Código
Penal Ação revisional visando a absolvição do peticionário
quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento da
insuficiência de provas, bem como por atipicidade em relação
às demais infrações penais Pedidos subsidiários de redução
das penas-base e aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas e reconhecimento do concurso formal entre os três
delitos Revisão Criminal fundada no inciso I do artigo 621, do
Código de Processo Penal, que somente é cabível para
reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não
possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira
instância' de julgamento Decisão que não se revela contrária
a texto de lei ou à prova dos autos Ação revisional julgada
improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ADEILTON
RAMALHO que, em primeira instância, foi condenado nos autos da Ação
Penal no 0014185-39.2013.8.26.0050 (da 8a Vara Criminal do Foro
Central da Barra Funda) ao cumprimento de 10 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa,
por violação ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, bem como ao
cumprimento de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 24 dias-multa, por violação aos artigos
329, “caput”, do Código Penal e 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/03,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo, conforme sentença de fls.
186/197 dos autos principais.
É dos autos que, interposto recurso de apelação pela defesa (no
0014185-39.2013.8.26.0050), a 11a Câmara Criminal desta Corte deu-lhe
parcial provimento para reduzir as penas impostas ao requerente pelos
delitos de tráfico e porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida a 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 596 dias-multa, e as impostas a ele pelo crime de
resistência (fls. 258/266-ap) a 3 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, tendo ocorrido o trânsito em
julgado para o Ministério Público em 15/08/2014 e para a defesa em
30/07/2014 (fl. 268-ap).
O i. Defensor Público signatário das razões, com relação ao delito
do artigo 33, da Lei 11.343/06, pleiteia a absolvição, invocando a
insuficiência probatória; com relação ao delito do artigo 16, § único, inciso
IV, da Lei 10.826/03, pleiteia a absolvição por suposta falta de provas da
elementar do tipo penal, sob o argumento de que “não há nenhuma
pesquisa efetuada junto à Divisão de Produtos Controlados a apontar a
ausência de cadastro da referida arma” (fl. 23); e, com relação ao delito
do artigo 329 do Código Penal, também pleiteia a absolvição, mas
invocando a atipicidade e ausência de antijuricidade da conduta, sob a
alegação de que “não houve, em nenhum momento, a demonstração do
ato legal que estaria sendo praticado pelos policiais militares” (fl. 24).
Subsidiariamente, requer (i) a redução das penas-base aos mínimos
montantes legais; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do
artigo 33 da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime
aberto; e (iii) a aplicação da regra do concurso formal, “já que, com uma
única conduta, o revisionando praticou três delitos, tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo e resistência” (fl. 33).
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 46/52).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, em princípio não mereceria ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, 'A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nosso sistema processual'"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2 que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância
indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para
conferir máxima envergadura ao princípio da ampla defesa, o resultado é
o indeferimento, eis que a respectiva peça de sustentação não encerra
qualquer causa jurídica capaz de motivar a alteração da decisão
condenatória lançada às fls. 186/197-autos principais, que já foi inclusive
examinada por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal, tendo
a Turma Julgadora correspondente dado parcial provimento ao reclamo
defensivo para reduzir as penas impostas ao peticionário para os
montantes já mencionados (v. Acórdão de fls. 258/266-ap).
De fato, analisando-se os argumentos trazidos pelo i. Defensor
Público, neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reexame dos elementos de prova que fundamentaram a decisões
criticadas, nem sequer a redução das sanções a ele impostas.
A crítica formulada à prova da autoria, em relação ao tráfico de
drogas, bem como à caracterização e tipicidade dos delitos de porte
ilegal de arma de fogo e resistência, não está lastreada em novos
fundamentos ou prova surgida posteriormente à condenação, não se
prestando ao propósito de depreciar os sólidos elementos de convicção
colhidos durante as investigações, os quais foram devidamente
reexaminados e confirmados sob o crivo do contraditório.
A r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pela i. Juíza da 8a Vara
Criminal da Capital (sentença de fls. 186/197-autos principais),
reexaminada, reitere-se, pela Colenda 11a Câmara Criminal desta Corte,
contém exaustiva e precisa análise do conjunto probatório amealhado ao
processo, não sendo possível detectar em seu conteúdo qualquer erro,
equívoco ou teratologia que pudesse ensejar sua reformar com
fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal.
Anote-se que, por ocasião da interposição do recurso de apelação,
buscou o peticionário “apenas o afastamento de seus maus
antecedentes, com a consequente fixação das penas-base no mínimo
legal” (cf. v. acórdão, fl. 261).
De qualquer forma, com relação ao delito de tráfico de drogas, não
era mesmo caso de absolvição por falta de provas, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ADEILTON confessou a prática do crime (fl. 126 mídia); além disso, o
policial Alexsandro Carlos Mendes, um dos responsáveis pela prisão,
visualizou o momento em que o peticionário dispensou uma bolsa, que foi
posteriormente localizada, sendo encontrados os entorpecentes em seu
interior (fl. 124 mídia).
Com relação ao delito do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei no
10.826/03, inexistiu a alegada falta de provas da elementar do tipo penal,
sob o argumento de que “não há nenhuma pesquisa efetuada junto à
Divisão de Produtos Controlados a apontar a ausência de cadastro da
referida arma” (fl. 23). Com efeito, consta do laudo pericial acostado às
fls. 149/150 que a arma tinha a numeração suprimida e, por óbvio, não
poderia ser registrada; a “pesquisa” reclamada pela defesa era, portanto,
desnecessária, uma vez que seria impossível existir autorização para o
porte daquela arma.
Incabível também era o pleiteado reconhecimento da atipicidade
em relação ao delito de resistência, uma vez que, conforme se verifica do
depoimento do policial Alexsandro, ADEILTON empreendeu fuga ao vê-lo
e, ao ser detido, “segurou seu braço, resistindo à prisão e tentando pegar
sua arma...” (cf. r. sentença, fl. 190). Patente, pois, a violência
empregada pelo peticionário ao se opor à execução do ato legal,
suficiente para a caracterização do crime de resistência.
Da mesma forma, os pleitos defensivos de aplicação do redutor de
penas do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e fixação do
regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de
liberdade, não comportam acolhida, uma vez que, pela via da revisão
criminal, a reprimenda só pode ser alterada caso ocorra erro técnico
flagrante ou explícita injustiça, o que não ocorre na presente hipótese, em
que o peticionário ostenta maus antecedentes (fls. 94/120-ap) e é
reincidente (fl. 184-ap), além de ser sido surpreendido em poder de
significativa quantidade de drogas de espécies diversas (48g de
maconha, 29g de crack e 106g de cocaína fl. 1d/ap).
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE QUE AS PENAS APLICADAS AO PETICIONÁRIO
DEVEM SER REDUZIDAS, PELO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE
RECEPCIONADOS. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 171, CAPUT, 29, 61, II, "H", E 70,
TODOS DO CP. CASO EM QUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA DOSIMETRIA DAS PENAS SE
ENCONTRAM EM CONSONÂNCIA COM O TEXTO LEGAL, SEM QUE TENHAM INCIDIDO EM
ERRO OU INJUSTIÇA. SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATARSE O PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA NA ESPÉCIE, DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS. Revisão indeferida. (TJSP,
Revisão Criminal 0006938-21.2017.8.26.0000, Relator Des. MARCO ANTONIO COGAN, 4o Grupo de
Direito Criminal, j. em 09/11/2017, v.u., Data de Registro: 10/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Pedidos para redução da pena e
reconhecimento das condutas em continuidade delitiva - IMPOSSIBILIDADE Revisão criminal que
não pode ser apresentada como nova apelação, visando apenas reanalise de teses já discutidas
anteriormente
Pedidos subsidiários relacionados a posições jurisprudenciais, não cabendo
apreciação Modificações requeridas que só poderiam ser deferidas caso aplicadas erroneamente ou
contra legis - Pedido indeferido. (TJSP, RVCR 0082722-43.2013.8.26.0000, Relator(a): Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, Julgamento: 22/03/2016, Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal, Publicação:
23/03/2016)
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação contrária à evidência dos autos.
Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada.
Diminuição das penas. Impossibilidade. Sanção penal adequadamente fixada. Modificação do regime
prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Impossibilidade. Ausência de irregulares ou erro judiciário. Pedido indeferido. (TJSP, RVCR
0578375-12.2010.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha, Julgamento: 29/02/2016, Órgão Julgador: 1o
Grupo de Direito Criminal, Publicação: 01/03/2016)
Por fim, no caso em análise, não era possível o reconhecimento do
concurso formal entre os delitos.
Conforme bem apontado pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr.
Marcos Ideki Ihara, “[p]ara praticar o tráfico de entorpecentes o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
peticionário necessitou receber e portar as drogas. Obviamente que
nenhuma dessas condutas estava vinculada ao porte de arma de fogo.
Aliás, a arma foi adquirida para possibilitar o tráfico de entorpecentes.
Atitudes diversas. ( ) A resistência, por sua vez, somente ocorreu porque
surgiu um Policial Militar...” (fl. 51). Caracterizado, portanto, o concurso
material.
Seja como for, ante as evidências de que as condutas
caracterizadoras dos três tipos penais derivaram de desígnios
autônomos, o eventual reconhecimento do “concurso formal” somente
poderia, no caso, ter resultado na aplicação da norma da segunda parte
do “caput” do art. 70 do Cód. Penal, 'que define o “concurso formal
impróprio”, resultando, igualmente, na cumulação das reprimendas.
Frise-se, a propósito, que o instituto da revisão criminal tem como
função precípua a correção de eventual falha judiciária, não podendo ser
utilizada como via para a reapreciação da prova ou para a apresentação
de novas teses que não foram oportunamente suscitadas.
No caso sub examen, o quadro probatório amealhado nos autos
originários, porque claro e convincente, não autorizava solução diversa
da estampada nas r. decisões hostilizadas, das quais não emerge a
possibilidade de reconhecimento de equívoco ou desconformidade com a
lei ou evidências que devessem ensejar a supressão dos efeitos da res
judicata.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sobre a revisão calcada no argumento da “contrariedade da
decisão à evidência das provas”, EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA3
ensina que “o campo de discussão a ser reaberto será o da prova. Para
que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será
necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e
consistente”.
Aqui, como visto, a inicial não traz argumentos de fato ou de Direito
que conduzam a conclusão de que a condenação do requerente não está
lastreada em prova idônea e suficiente para demonstrar a veracidade da
acusação contra ele formulada pelo órgão do Ministério Público.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação revisional como em
muitos outros casos, diga-se
parece ter derivado simplesmente da
ânsia do revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E.
Sodalício. Daí, aliás, sua inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
3 Curso de processo penal. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 1013.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de MIRABETE4, para quem “a revisão não pode ter a natureza
de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de
rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de
apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria
uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em
segunda instância (RT 717/401)”.
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos requisitos dos incisos II e III do artigo 621 do
CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por ADEILTON RAMALHO.
OTAVIO ROCHA
Relator
4 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo